Tribunal: STF
Processo: ARE 1486481
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



     



    “Tráfico de entorpecentes. Policiais civis que, após receberem denúncia anônima acerca do comércio espúrio por mulher de prenome ESTHER em determinada residência, dirigem-se ao local dos fatos e se deparam com um indivíduo na via pública, tendo ele, ao notar a aproximação dos policiais, jogado porções de drogas ao chão e fugido. Policiais, então, que passam a recolher os entorpecentes, oportunidade em que a acusada se aproxima e passa a igualmente recolher as drogas. Abordada, a acusada se identifica como sendo ESTHER e informa residir no mesmo imóvel indicado na denúncia anônima. Policiais que, então, vão até o imóvel, onde a irmã da recorrente autoriza que ali ingressem. Apreensão, no total, de 43 porções de cocaína, 32 de crack e 200 de maconha. Prova forte. Diligência lícita, não sendo verificada qualquer nulidade na ação dos policiais. Confissão, nas duas fases da persecução penal, em sintonia com as palavras do policial e da irmã da recorrente. Condenação de rigor. Penas que não comportam reparo e já beneficiaram a acusada, aplicada causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, fixada no máximo patamar. Regime semiaberto mantido. Disposição do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, que não possui o condão de autorizar, de plano, a atenuação do regime, circunstância esta que deverá ser analisada em incidente próprio, pelo Juízo da Execução. Apelo improvido, afastada a preliminar de nulidade”. (edoc. 145) 



    Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados (edoc. 155).



    No recurso extraordinário, sustenta o recorrente violação aos artigos 5°, inciso XI, da Constituição Federal (edoc. 164).



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Temas 280, 1208 e 1163), quanto à alegada violação constitucional referente à busca domiciliar realizada (edoc. 164).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).  



    Assim, tendo sido deduzido agravo interno perante o Tribunal de origem quanto ao capítulo acima mencionado, devolve-se ao STF no presente agravo apenas as questões remanescentes. 



    É certo, que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.  



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente